Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738332-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PEDRO IVO GUIMARAES POVOA DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 3. O Acordo de Cooperação Técnica no 001/2017, assinado em 12/1/2017 pela União, por intermédio do TJDFT, e pelo Banco do Brasil S/A, tem como objeto a utilização do Sistema PJe para envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações relacionadas ao processo judicial eletrônico ao banco, exceto quando se tratar de expedientes urgentes, o que não é o caso. 4. Além disso, pelo acordo (cláusula quarta, V), o banco responsabiliza-se pelo “acesso diário ao sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes”. 5. O CPC deve ser interpretado em consonância com os sistemas eletrônicos atuais. O acordo objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual, com a vantagem de ser concedido um lapso a mais para o início da contagem dos prazos processuais. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado, que não pode descumprir o acordo motivado exclusivamente pela conveniência. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte interessada se manifestado após ser intimada para dar andamento ao feito, a ação foi extinta sem resolução do mérito, sem que fosse tentada nova intimação dos procuradores para suprir a inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 485, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito” (AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Assim, é inadmissível o recurso especial quanto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83) (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Ademais, ultrapassar o fundamento do acórdão, no sentido de que o recorrente violou o aludido princípio da Cooperação Técnica 01/2017 e agiu com desídia, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003